Tribunal: TJDFT
Processo: 0759893-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO REALIZADA. INUTILIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. JUIZADO ESPECIALIZADO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AGRESSÕES. INJÚRIAS. CONSTRANGIMENTO. HUMILHAÇÃO. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO. EXTENSÃO DO DANO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS.
1. Verificada a desnecessidade da oitiva das testemunha arroladas pela autora, o indeferimento da prova não configurou cerceamento de defesa.
2. Não mais subsiste a alegação de prática de violência doméstica contra a autora, posto que o competente Juizado Especializado de Violência Doméstica entendeu, em caráter definitivo, que os fatos ofensivos em apuração, reiterados na vertente ação indenizatória, não configurariam violência doméstica contra a mulher para os efeitos da Lei Maria da Penha, porquanto as partes não estabeleceram qualquer relação íntima de afeto, visto que estabeleceram relacionamento fugaz, de sorte que o alegado dano extrapatrimonial deve ser perscrutado apenas sob a perspectiva da responsabilidade civil subjetiva.
3. A responsabilidade civil subjetiva orienta que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viole direito e cause dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (CC, art. 186), ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
4. O ato de entornar bebida alcóolica na cabeça da ofendida em casa de diversões, frente a amigos e demais frequentadores do local, conjugado com os empurrões que levaram ela a cair, além da prolação de palavras injuriosas dirigidas pelo ofensor na mesma ocasião e em mensagens de whatsapp posteriores, caracteriza conduta com nítido caráter de constranger ou humilhar em local público, gerando o rompimento do equilíbrio psicológico da vítima, danos a sua imagem e integridade física, restando configurado o dano moral indenizável.
5. Os danos morais devem ser arbitrados em consonância com os princípios da razoabilidade, ou seja, sem exacerbação de valores a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa, e da proporcionalidade, isto é, com ponderação face a efetiva extensão do dano causado.
6. Em prestígio dos ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, faz-se presente a necessidade de adequar o valor da condenação, reduzindo-a a fim de melhor retratar a realidade apurada na causa para que o réu responda, tão somente, pelas condutas que disparou contra a autora quando se relacionaram passageiramente pela segunda vez, tendo em vista os reais danos experimentados por ela.
7. A conduta atribuída ao réu não revela descumprimento de decisões judiciais ou criação de embaraços a sua efetivação também não consubstanciando eventual prática de inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, o que a priori afasta a ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, §2o).
8. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu na hipótese em exame.
9. Verificado que os honorários fixados na sentença atenderam aos pertinentes parâmetros legais com lastro nas peculiaridades da causa, em especial, quanto ao zelo apresentado pelo advogado da vencedora e à complexidade da causa, não se vislumbram justificativas hábeis a ensejar sua revisão.
10. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela autora rejeitada. No mérito, negou-se provimento ao apelo adesivo da autora e deu-se parcial provimento à apelação do réu.